Tribunal: TJDFT
Processo: 0736707-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736707-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO PARQUE INDUSTRIAL BSBDERIVADOS DE PETROLELO LTDA AGRAVADO: HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA, JUCIMAR ANTONIO PEREIRA, LOCAL MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de antecipação de tutela ou de efeito suspensivo ao recurso, interposto pelo POSTO PARQUE INDUSTRIAL BSBDERIVADOS DE PETROLEO LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução no 0025726-45.2016.8.07.0001, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC. Compulsando os autos do processo originário, verifico que pende de julgamento no c. STJ o AIREsp no 0739137-07.2022.8.07.0001, relativo aos embargos à execução, que foram julgados procedentes para declarar extinta a execução, ante a nulidade do aval. Por essa razão, determino a suspensão do presente AI até o julgamento definitivo do c. STJ, ante a possibilidade de prejudicialidade do presente recurso. Publique-se, cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador